Tribunal: TJES
Processo: 0027027-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condomínio; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027027-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DOURADO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: DIREITO DE VIZINHANÇA. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. UNIDADE DE COBERTURA. OBRAS IRREGULARES. INFILTRAÇÕES E DANOS ESTRUTURAIS. DANO CONTÍNUO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JUBERTO SIEPIERSKI contra sentença que o condenou a promover reparações no imóvel de que é proprietário e nas áreas comuns do CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DOURADO, em razão de danos estruturais e infiltrações contínuas decorrentes de obras irregulares realizadas por antigo proprietário na unidade de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova prova pericial e testemunhal; e (ii) estabelecer se a responsabilidade pela reparação dos danos recai sobre o atual proprietário do imóvel, em virtude da natureza propter rem da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias não configura cerceamento de defesa, conforme faculta o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, pois o juiz é o destinatário final da prova.
2. É válida a utilização de laudo pericial como prova emprestada, produzido em ação de produção antecipada de provas com a participação da parte, nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil. A realização de nova perícia se mostra inviável quando o próprio recorrente altera o estado fático do imóvel objeto da análise.

3. A prova testemunhal é impertinente para a comprovação de fatos que dependem de conhecimento técnico, como a origem de infiltrações e a verificação de danos estruturais, conforme o inciso II do art. 443 do Código de Processo Civil.

4. Em se tratando de dano contínuo e permanente, que se prolonga no tempo, o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil se renova sucessivamente enquanto o ilícito perdurar, afastando a prejudicial de mérito.
5. As obrigações decorrentes do direito de vizinhança, como o dever de reparar danos causados por infiltrações, possuem natureza
propter rem
, aderindo ao imóvel e transmitindo-se ao atual proprietário, independentemente de quem realizou a obra que originou o dano.
6. O art. 1.344 do Código Civil atribui ao proprietário do terraço de cobertura a responsabilidade objetiva pela conservação da área, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores.

7. O conjunto probatório, incluindo laudo pericial e o comportamento do próprio apelante, comprova que os danos às áreas comuns e o risco à estrutura do edifício decorrem de problemas na unidade de cobertura, reforçando a responsabilidade do atual proprietário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, indefere a produção de perícia desnecessária ou inviável e de prova testemunhal impertinente para a elucidação de questões técnicas.

2. A pretensão de reparação de danos contínuos e permanentes, como infiltrações, renova-se enquanto perdurar a situação danosa, não se sujeitando à prescrição.

3. A obrigação de reparar danos em condomínio, decorrentes de obras na unidade de cobertura, possui natureza
propter rem
, sendo de responsabilidade do atual proprietário, ainda que as obras tenham sido realizadas por titular anterior.

4. Incumbe ao proprietário da cobertura, por força do art. 1.344 do Código Civil, a responsabilidade objetiva pela conservação da sua unidade, a fim de evitar danos às demais unidades do edifício.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.277 e 1.344; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 370, parágrafo único, 372, e 443, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0009321-32.2016.8.08.0024; TJES, Apelação Cível n. 0007086-49.2016.8.08.0006; TJMG, Apelação Cível n. 6026787-30.2015.8.13.0024 (1.0000.20.463483-6/001).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027027-23.2019.8.08.0024

APELANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DOURADO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em "ação de obrigação de fazer" proposta por Condomínio do Edifício Porto Dourado, ora Apelado, em face de Juberto Siepierski, ora Apelante.

Pela sentença id 14024324, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido a, no prazo de 30 (trinta) dias, (i) executar os reparos e a manutenção necessários na estrutura metálica do acréscimo da cobertura; (ii) sanar as infiltrações no pavimento de cobertura; (iii) realizar os reparos necessários nas áreas comuns do condomínio; e (iv) apresentar ao Município um projeto de reforma/regularização das obras executadas.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de id. 14024325, pugna, em síntese, pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal violou o princípio da ampla defesa.

No mérito, requer a reforma da decisão, sustentando a ausência de sua responsabilidade, uma vez que os danos seriam preexistentes à aquisição do imóvel e decorrentes de obras realizadas por proprietário anterior.

O Apelado apresentou contrarrazões no id. 14024328 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de agosto de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027027-23.2019.8.08.0024

APELANTE: JUBERTO SIEPIERSKI

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO DOURADO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da sentença que condenou o Apelante, proprietário de unidade de cobertura, a promover reparações em seu imóvel e nas áreas comuns do edifício, em razão de danos estruturais e infiltrações contínuas, decorrentes de obras irregulares realizadas por antigo proprietário.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a ocorrência de suposto cerceamento de defesa; e (ii) no mérito, a aferição da responsabilidade do atual proprietário pelos danos e a adequação do conjunto probatório que fundamentou a condenação.

Pois bem.

Inicialmente, o Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu seu pleito de produção de nova prova pericial e testemunhal, julgando antecipadamente a lide com base em prova que reputa insuficiente.

Não merece acolhida, contudo, a irresignação recursal.

O juiz, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme preceitua o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a decisão de julgar o feito com base no acervo documental mostrou-se acertada e suficientemente fundamentada.

O magistrado de primeiro grau valeu-se, precipuamente, de laudo técnico produzido nos autos da “ação cautelar de produção antecipada de provas” (processo nº 0025937-92.2010.8.08.0024 (fls. 54-62 do Vol. 1, Parte 1)), admitido nestes autos como prova emprestada.

Tal procedimento encontra amparo no art. 372 do Diploma Processual, sendo plenamente válido, máxime porque o ora Apelante figurou como parte naquele processo, tendo a oportunidade de exercer o contraditório, apresentar quesitos e participar da produção da prova.

Ademais, como bem apontado pelo Apelado, o pleito por nova perícia se revela não apenas desnecessário, mas também inviável e protelatório, uma vez que o próprio Apelante, em sua contestação, noticiou ter contratado e iniciado uma reforma em sua unidade, alterando substancialmente o estado fático do imóvel que seria objeto de análise.

A realização de perícia, após a modificação unilateral do local, perderia seu objeto e em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia sobre a origem dos danos.

Quanto à prova testemunhal, sua impertinência é manifesta, pois a verificação da causa de infiltrações, da extensão de danos estruturais e da regularidade de obras de engenharia são questões eminentemente técnicas, que se provam por meio de documentos e perícia, não por depoimentos, nos exatos termos do art. 443, II, do CPC.

Assim, não se vislumbra a ocorrência de
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença.

Vencida a questão processual, adentro ao
meritum causae
propriamente dito, que, adianto, não comporta reforma.

O Juízo
a quo
conferiu solução jurídica irrepreensível à lide, amparada em robusto conjunto probatório e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

No que pertine à prejudicial de mérito deduzida, consoante orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte no referido julgado, a alegação de ocorrência de prescrição não se sustenta.

Tratando-se de dano contínuo e permanente, que se protrai no tempo, o prazo prescricional se renova sucessivamente, e a pretensão à reparação civil pode ser exercida enquanto o ilícito perdurar.

No caso, o laudo pericial de 2016 e o laudo da Ceotto Engenharia de 2018 atestam inequivocamente que os danos experimentados pelo Apelado – isto é, pelo Condomínio – decorrem da persistência e o agravamento das infiltrações advindas da cobertura ante a recalcitrância do Apelante em sanar os vícios construtivos, fazendo surgir, anos após as obras realizadas na referida unidade, os danos na área comum e comprometimento estrutural do condomínio, afastando, por completo, a prejudicial de mérito.

Ademais, a compreensão jurisprudencial desta Corte firmou-se exatamente nesse sentido, em julgado que guarda correlação com a presente demanda por envolver o mesmo complexo fático e as mesmas partes, qual seja, o v. acórdão proferido na apelação cível n. 0009321-32.2016.8.08.0024, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL AFASTADA SENTENÇA REFORMADA ANÁLISE DO MÉRITO DIREITO DE VIZINHANÇA OBRAS NO APARTAMENTO DE COBERTURA INFILTRAÇÕES NOS APARTAMENTOS DO PAVIMENTO INFERIOR OBRIGAÇÃO DE REPARAR AS INFILTRAÇÕES DEFINITIVAMENTE NATUREZA PROPTER REM RESPONSABILIDADE ATUAL PROPRIETÁRIO E ANTIGO DONO QUE REALIZOU AS OBRAS ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DANOS MORAIS TAMBÉM VERIFICADOS EM RELAÇÃO À EMPRESA CONTRATADA À ÉPOCA PELA MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As infiltrações permanecem produzindo prejuízos aos autores de maneira contínua. Desta forma, o dano se protrai no tempo, e não se consumou em uma ocasião específica e delimitada. Tratando-se de dano de caráter contínuo e permanente, é possível o ajuizamento de ação indenizatória enquanto este perdurar, pois o prazo prescricional se renova diariamente. Precedentes STJ, TJSP e TJRJ.

2. Logo, deve ser afastada a prescrição no caso concreto, pois se o dano decorre de causa que se protrai no tempo e somente a partir da cessação da causa que passa a fluir o prazo prescricional, quando do ajuizamento da demanda, o prazo prescricional ainda não havia sido deflagrado.
Na sequência, por força do disposto no artigo 1.013, § 4°, do CPC, e considerando que os autos encontram-se devidamente instruídos, sobretudo pela oportunidade de produção antecipada de prova mediante processo cautelar especificamente ajuizado para tal finalidade, o que afasta inclusive a pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa, passa-se a análise das demais questões controvertidas na lide.

3. Foi devidamente comprovada a existência das infiltrações nos apartamentos dos apelantes. Quanto à sua origem, resta inequívoco que decorreram de obras realizadas no apartamento de cobertura. Nota-se, nesse sentido, que apesar de o laudo pericial inicial produzido nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas (nº 0025937-92.2010.8.08.0024), haver sido complementado (fls. 544/592) e indicado que WYLDSON, anteriormente às obras de reforma realizadas no apartamento de cobertura no ano de 2001, havia realizado obras para modificação do pavimento, entre os anos de 1994 e 1996, as quais devem ter causado parte das patologias que o obrigou a contratar a ALICERCE ENGENHARIA E PROJETOS para resolver os problemas em 12 de julho de 2001 , não infirma a conclusão já explicitada pelo expert anteriormente de que foi da realização de obras no pavimento superior que derivaram as infiltrações verificadas nos apartamentos dos apelantes e que ainda hoje os apartamentos continuam recebendo muita água infiltrada a partir da cobertura.

4.
Não obstante a transferência de domínio ocorrida ao longo dos anos entre parte dos requeridos, as infiltrações jamais foram sanadas. Sobre o tema, estabelece o Código Civil, no caput do artigo 1.277 que: O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Referido direito de vizinhança estabelece uma obrigação
propter rem
, uma vez que esta obrigação decorre da propriedade da coisa. Precedentes TJES e TJSP.

5.
Em outras palavras, a obrigação adere à propriedade, e se transfere de titular para titular, de modo que cada um a seu tempo deve prestá-la ainda que não tenha sido o autor da degradação, sendo que se extingue para o transmitente ao mesmo tempo em que passa, com a titularidade da coisa, a obrigar o adquirente, o novo proprietário
. Dessa forma, na hipótese, a responsabilidade pela obrigação de fazer concernente ao reparo definitivo das infiltrações nos apartamentos dos apelantes, que originou-se com o proprietário WYLDSON, por se vincular ao imóvel,
deve recair sobre o atual proprietário, JUBERTO,
excluindo-se a responsabilidade dos antigos proprietários (NOVA CIDADE e ITAMAR). Subsiste, porém, a responsabilidade de WYLDSON, por haver assumido tal obrigação perante os dois próximos adquirentes mediante o compromisso de fls. 68/69, através de seu procurador.

(...)

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160083630, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)”

Por sua vez, quanto à tese central do Apelante, qual seja, de que não pode ser responsabilizado por obras executadas por proprietário anterior, esta colide frontalmente com a natureza jurídica da obrigação em debate.

Como também suficientemente assentado no processo já alhures referenciado, as obrigações decorrentes do direito de vizinhança, como o dever de não causar danos ao imóvel contíguo e de conservar a própria unidade para garantir a segurança da edificação, possuem caráter
propter rem
, ou seja, aderem à coisa e se transmitem com ela.

A esse respeito, sublinhe-se que o artigo 1.344 do Código Civil é de clareza solar ao dispor que "ao proprietário do terraço de cobertura incumbem as despesas da sua conservação, de modo que não haja danos às unidades imobiliárias inferiores".

Trata-se de responsabilidade objetiva que recai sobre quem detém a titularidade do imóvel, independentemente de perquirição de culpa ou de quem tenha sido o agente causador do dano original.

Não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DE VIZINHANÇA INFILTRAÇÃO DANO CAUSADO POR UNIDADE VIZINHA OBRIGAÇÃO PROPTER REM - SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO. 1. Entende o Colendo Superior Tribunal que as obrigações decorrentes de direito de vizinhança possuem natureza propter rem . 2. Suficientemente demonstrado que os danos foram causados por infiltração originária do apartamento da Apelada, deve esta responder pela correspondente indenização.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 0007086-49.2016.8.08.0006, Órgão: TJ-ES. Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Julgado em 22/02/2022, Publicado em 04/04/2022.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÕES ORIUNDAS DO IMÓVEL SUPERIOR. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL CAUSADOR DOS DANOS DE REPARÁ-LOS.

- Cabe ao proprietário do imóvel causador de infiltração em unidade vizinha fazer cessar o vício e reparar os danos já causados pelo problema.

- Recurso não provido.

(APELAÇÃO CÍVEL N. 6026787-30.2015.8.13.0024 | 1.0000.20.463483-6/001, Órgão: TJ-MG. Relator: Relator(a): Des.(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado). Julgado em 12/04/22, Publicado em 19/04/2022.)

Outrossim, no julgamento da apelação cível n. 0009321-32.2016.8.08.0024, este Tribunal de Justiça foi categórico ao estabelecer que a responsabilidade pela reparação definitiva das infiltrações, "por se vincular ao imóvel, deve recair sobre o atual proprietário, JUBERTO".

No presente caso, observa-se que o conjunto probatório é vasto e convergente no sentido de que os danos causados ao Apelado também decorreram de problemas na obra realizada na unidade do Apelante.

O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, comprovou que: (i) as infiltrações nos apartamentos inferiores tiveram início após as obras irregulares na cobertura; (ii) as obras foram realizadas de forma clandestina, sem aprovação da municipalidade; e (iii)
a continuidade das infiltrações representava um risco progressivo à estrutura de todo o edifício
.

Tais conclusões foram corroboradas pelo laudo posterior contratado pelo Apelado, que confirmou a extensão dos danos às áreas comuns e à fachada, bem como o "risco de desabamento".

Ademais, o comportamento do próprio Apelante ao longo dos anos reforça sua responsabilidade.

O mesmo laudo pericial que conclui pela responsabilidade do Apelante pelos danos causados aos imóveis no andar inferior (9º andar) registra que este, em "Instrumento Particular de Confissão de Dívida", já havia atestado ciência dos problemas e se comprometido a solucioná-los, obrigação da qual, evidentemente, não se desincumbiu.

Sua iniciativa de promover uma nova reforma em 2021, com o objetivo de criar "novas redes de captação de águas pluviais no terraço", configura um reconhecimento tácito de que sua unidade era, de fato, a fonte dos problemas de drenagem que afligiam a edificação.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, tendo em vista que a decisão está alicerçada em provas técnicas robustas e aplicou corretamente o direito, reconhecendo a responsabilidade objetiva e
propter rem
do Apelante de reparar integralmente os danos contínuos que sua propriedade vem causando à coletividade condominial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões